Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDÍCIOS DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTADOS. RISCO DE PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravado, sob o fundamento de possíveis irregularidades na emissão dos cheques executados e do risco de prejuízo ao condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução foi correta diante dos indícios de nulidade dos cheques executados e do risco de comprometimento do patrimônio do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, prevê que o efeito suspensivo nos embargos à execução depende da demonstração dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão da execução quando há fortes indícios de nulidade do título e risco de prejuízo irreparável ao devedor.
5. O artigo 25 da Lei 7.357/1985 estabelece que a exceção da inoponibilidade não se aplica em casos de má-fé ou evidente irregularidade na emissão do cheque.
6. No caso concreto, auditorias, inquérito policial e depoimentos indicam que os cheques foram emitidos sem respaldo legal, após a renúncia do síndico, sem autorização dos órgãos competentes do condomínio.
7. O risco de comprometimento do patrimônio condominial justifica a suspensão da execução, pois há múltiplas ações baseadas nos mesmos cheques, o que pode gerar grave desequilíbrio financeiro.
8. A suspensão da execução não extingue o direito de cobrança do agravante, apenas impede a exigibilidade do crédito até a decisão final dos embargos, não se verificando prejuízo irreparável ao exequente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.